Tribunal: TJDFT
Processo: 0746414-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746414-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTO RIBEIRO FONSECA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ailto Ribeiro Fonseca contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça na ação com pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, fundado em vício de consentimento, cumulado com condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito e de reparação por danos morais, movida em face do Banco BMG S.A, processo autuado sob o no 0705722-48.2023.8.07.0017. Em resumo, sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, diante das provas de hipossuficiência juntadas ao processo. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. É o relatório necessário. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. O recorrente foi intimado da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pelo DJE. O ato foi disponibilizado em 22/08/2023, considerando como publicado em 23/08/2023, iniciando a fluência do prazo recursal em 24/08/2023, findando em 14/09/2023. O agravo de instrumento foi interposto em 30/10/2023, de modo que é intempestivo. A decisão posterior que determinou ao autor recolher as custas do processo, em razão do prévio indeferimento da gratuidade de justiça, não restaura o prazo para a parte recorrer desta decisão (ID 175221243 – processo de origem). ANTE O EXPOSTO, em face da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator